Tribunal: STF
Processo: PPE 1042
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição do cidadão chinês Yekai Wang, ou sua substituição por prisão domiciliar. 



    2. Alega a defesa, em suma, que a audiência de custódia não foi realizada; que ninguém pode ser preso por dívidas; que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; que não há periculum libertatis, pois o extraditando é primário, possui ocupação lícita, família constituída e residência fixa; que sofre de diversos problemas de saúde, como “pré-diabetes”, cistite prostática e necessidade de dieta especial (e-doc. 32).



    3. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (e-doc. 69).



    É o breve relatório.



    Decido.



    4. O extraditando é procurado no país de origem por delito equiparado, no Brasil, a crime de obtenção de financiamento mediante fraude, com causa de aumento por ter sido cometido em detrimento de instituição financeira oficial. 



    5. Constatando a presença dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.445, de 2017, especialmente aqueles do art. 82, decretei a prisão cautelar em 21/06/2022 (e-doc. 4). Em 23/06/2022, chegou a notícia da efetivação da prisão (e-doc. 11, fl. 31). A audiência de custódia foi realizada em 08/07/2022 (e-doc. 50).



    Pois bem.



    6. Não há que se falar em nulidade do expediente ou ensejo à soltura pelo fato de a audiência de custódia não ter sido realizada no prazo de 24h. Assim que se soube desta não realização desta audiência, houve a determinação de sua imediata realização (e-doc. 22). Ademais, sequer é compulsória a audiência de custódia para a prisão preventiva com fins de extradição. Apesar de sua natureza cautelar, a prisão para fins de extradição não se submete às disposições legais da prisão preventiva, estando prevista em lei que, no ponto, é especial em relação ao Código de Processo Penal, e que não prevê a audiência de custódia. Nesse sentido:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A denominada Audiência de Custódia, prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se destina basicamente a duas finalidades: (i) aferira legalidade da prisão cautelar; e, (ii) verificar as condições em que se encontra o custodiado, evitando-se a tortura policial. 2. A prisão para fins de extradição é espécie do gênero prisão cautelar e com a prisão preventiva não se confunde. Consubstancia, na esteira de iterativa jurisprudência desta Corte, condição de procedibilidade para o processo de extradição e só é afastável hipóteses excepcionalíssimas. 3. No caso da prisão para fins de extradição a legalidade é aferida pelo Relator no momento da decretação da custódia, de forma fundamentada. As condições do custodiado no cárcere são aferidas com a maior brevidade possível pelo Magistrado a quem delegado o interrogatório do extraditando. 4. Indeferimento do pedido” (Ext nº 1.467, Relator Ministro Roberto Barroso, 24.08.2016).



    7. Pela mesma lógica de especialidade da prisão cautelar para fins de extradição, também não há se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide, nessa linha, o seguinte excerto:



    “A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional”



    (Ext nº 1.531-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/04/2018, p. 04/05/2018).



    8. Como bem observado pela Procuradoria-Geral da República, “o processo extradicional é uma tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal” (e-doc. 69).



    9. Quanto à suposta ausência de periculum libertatis, o fato de o extraditando ter deixado definitivamente seu país de origem em 2013 (pouco tempo após a suposta consumação do crime), justifica o receio de que, em liberdade, poderá tentar se furtar à responsabilização criminal e frustrar a extradição, a qual a prisão cautelar se presta a garantir. Tal circunstância contraindica, também, a conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas diversas da prisão.



    10. O fato de o extraditando ser primário, trabalhar e haver fixado residência no Brasil com a família não impedem a prisão cautelar e a futura extradição. A regra nas extradições é a prisão cautelar, em razão do respeito recíproco entre as jurisdições.  O extraditando, repise-se, está com a prisão decretada no seu país de origem. Veja-se precedente::



    "(...) as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional"



    (AgRg na PPE nº 929/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/11/2020).



    11. Por fim, quanto à situação de saúde do extraditando, constata-se o local no qual se encontra recolhido conta com enfermaria e presta atendimento aos custodiados. Consta que o extraditando foi submetido a exame e, conforme laudo médico datado de 14/07/2022, se encontra “orientado em tempo e espaço, normocorado, eupneico e com bom estado geral”. Iniciou tratamento para hipertensão arterial (e-doc. 65, fl. 6).



    12. Ante o exposto, indefiro os pedidos defensivos e mantenho a custódia cautelar tal como decretada.



    Oficie-se à unidade prisional solicitando, em até 30 (trinta) dias, relatório médico atualizado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator